Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCERTEZA. ILIQUIDEZ. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTE. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A novação, constante dos artigos 360 a 367 do Código Civil, é meio que extingue a obrigação decorrente da constituição de uma nova, que vem a ocupar o lugar da primitiva.
4. Não há que se falar em novação se com a confissão de dívida os embargantes apenas reconhecem a obrigação, trazendo o novo instrumento apenas obrigações acessórias, como parcelamento, novas datas de vencimentos e taxas de juros.
5. Recurso não provido.